Tribunal: TJSP
Processo: 1009867-64.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS – Pretensão de reajuste dos proventos de aposentadoria com o percentual de 11,08% sobre o valor congelado a partir de janeiro/2016 – Possibilidade – Lei Estadual no 10.393/70, com redação dada pela Lei Estadual no 14.016/2010, que condiciona o reajuste à manutenção do equilíbrio atuarial – Aumento do repasse sobre as

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS – Pretensão de reajuste dos proventos de aposentadoria com o percentual de 11,08% sobre o valor congelado a partir de janeiro/2016 – Possibilidade – Lei Estadual no 10.393/70, com redação dada pela Lei Estadual no 14.016/2010, que condiciona o reajuste à manutenção do equilíbrio atuarial – Aumento do repasse sobre as custas dos serviços notariais e registrais em favor da Carteira determinado pela Lei Estadual no 16.346/2016 – Situação de equilíbrio atuarial do regime previdenciário que autoriza o reajuste pretendido – Aplicação do quanto decidido no julgamento do IRDR no 0001060-71.2024.8.26.0000 (Tema 52): "Os aposentados e pensionistas da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro administrada pelo IPESP, fazem jus ao reajuste de 11,08%, a partir de janeiro de 2016, pois o argumento de desequilíbrio financeiro e abalo à saúde financeira do fundo para tal exercício não pode ser aceito, pois foi causado pelo próprio Estado, com a edição da Lei Estadual no 15.855/2015, que reduziu os repasses para tal Carteira" – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – Art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Cabível o reembolso das despesas efetuadas pela parte contrária – Sentença mantida – Recurso improvido.